Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701169-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE CALAZANS BARREIRA EMBARGADO: ESPÓLIO DE IVO BANDEIRA D E S P A C H O Intime-se para manifestação quanto à petição de ID 18451334, no prazo legal. Promova a Secretaria da Turma a alteração da classe processual no sistema informatizado. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator